Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703956-57.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: GUSTAVO LUIS DE MEDEIROS LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o embargado para apresentar resposta, no prazo legal. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator